Tribunal: TJDFT
Processo: 0750779-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. FIANÇA. PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO REFORMADA.

1. Não tendo sido envidados os esforços necessários para a localização do depositante da fiança prestada, como a intimação da Defensoria Pública, que dispunha de meios para contatar o interessado, impõe-se a reforma da decisão que decretou o perdimento em favor da União do valor depositado a título de fiança.

2. Agravo conhecido e provido.